Tribunal: TJMT
Processo: 1035456-40.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035456-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (AGRAVANTE), CLAUDETE MARIA DE FREITAS GONCALVES - CPF: 312.375.502-97 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ente estadual contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, determinou ao ente estadual e ao ente municipal o fornecimento de tratamento médico especializado à parte autora, com imposição de multa diária. Requereu-se a substituição da multa por bloqueio judicial. O relator concedeu efeito suspensivo parcial à multa, decisão impugnada pela parte autora via agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível multa cominatória contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o bloqueio judicial de verbas públicas pode substituí-la por ser medida mais eficaz e menos onerosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória contra a Fazenda Pública é admissível, mas pode ser substituída por medida menos gravosa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4.

O bloqueio judicial de verbas públicas mostra-se mais eficaz e proporcional em obrigações de fazer envolvendo direito à saúde.

5.

O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória contra a Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas quando mais eficaz e menos onerosa.

2.

O bloqueio judicial é medida legítima para garantir a efetividade da tutela em demandas de saúde.

3.

O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno por perda de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” de n. 1001863-93.2025.8.11.0105, pelo juízo da Vara Única de Colniza – MT.

A decisão agravada (id 209871685), deferiu tutela de urgência determinando ao ente público estadual e ao Município o fornecimento de médico especialista em coluna para tratamento ortopédico à parte autora, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias.

Inconformado, o ente público estadual interpôs o presente recurso (Id 320930880), sustentando que (i) a multa cominatória fixada é desnecessária e excessiva, devendo ser excluída ou diminuída; (ii) o bloqueio judicial seria solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor, conforme jurisprudência do TJMT e Enunciado 74 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Ao apreciar o pedido liminar (Id 321061389), o Relator deferiu parcialmente o pedido do agravante, atribuindo efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão agravada apenas em relação à multa diária fixada.

Contra essa decisão monocrática, a parte agravada interpôs agravo interno (Id 330923360), alegando que a suspensão da multa esvaziou a força impositiva da tutela de urgência, deixando a ordem judicial desprovida de qualquer garantia de cumprimento.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 330923377) pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a multa cominatória é o principal instrumento para assegurar a efetividade das decisões judiciais.

Contrarrazões ao agravo interno (Id 339441880) defendendo a manutenção da decisão monocrática por estar em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte e orientação do CNJ.

Parecer ministerial (Id 340908398) opinando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não há excesso ou ilegalidade na decisão que fixou a multa diária em desfavor da Fazenda Pública.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Compete ao colegiado julgar conjuntamente o agravo de instrumento e o agravo interno, por tratarem da mesma controvérsia, com fundamentos fáticos e jurídicos idênticos, assegurando coerência, celeridade e economia processual.

O presente agravo de instrumento, interposto pelo Estado, questiona especificamente a imposição de multa diária como meio coercitivo, defendendo sua substituição pelo bloqueio judicial de verbas como medida mais eficaz e menos onerosa ao erário, tendo sido concedido efeito suspensivo parcial pelo relator apenas quanto à multa, o que motivou agravo interno da parte autora.

Por sua vez, o agravo interno interposto pela parte autora contesta a decisão monocrática que suspendeu a multa cominatória fixada na origem. A agravante argumenta que a suspensão da multa esvaziou a força coercitiva da tutela de urgência, deixando a ordem judicial desprovida de mecanismo efetivo para compelir o cumprimento da obrigação. Sustenta que a tutela jurisdicional, para ser efetiva, deve vir acompanhada de instrumentos que assegurem seu resultado prático, conforme preconizam os artigos 536, §1º e 537 do CPC.

Sem delongas,
p
or se tratar de medida mais eficaz e menos onerosa aos cofres públicos, o bloqueio eletrônico de verbas públicas pode substituir a multa diária imposta para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação.

Nesse sentido esta E. Câmara já se posicionou:

“A multa diária fixada para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação pode ser substituída por bloqueio on-line de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz e menos gravosa ao erário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1003888-69.2024.8.11.0055 - Relator: Des. JONES GATTASS DIAS).

Embora seja juridicamente possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que, em demandas de saúde pública, o bloqueio judicial de verbas constitui meio mais eficiente e menos gravoso aos cofres públicos para garantir o cumprimento da obrigação:

“A imposição de multa diária contra a Fazenda Pública, embora juridicamente possível, pode ser substituída por meio mais eficaz e menos oneroso, como o bloqueio on-line de verbas públicas, na hipótese de descumprimento injustificado da determinação judicial.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO Número Único: 1003888-69.2024.8.11.0055 - APELAÇÃO CÍVEL - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Por evitar o acúmulo de sanções pecuniárias excessivas que oneram o tesouro sem solucionar de imediato o problema, o bloqueio on-line é visto como uma medida menos gravosa ao erário e, ao mesmo tempo, mais eficaz para compelir o Estado ao cumprimento da obrigação.

A autoridade judicial pode, no exercício do poder jurisdicional, substituir a multa diária pelo sequestro de numerário suficiente para a satisfação do direito tutelado, assegurando a razoabilidade e a proporcionalidade da medida coercitiva.

No caso em análise, o agravo interno tinha por objetivo impugnar decisão monocrática que suspendeu a eficácia da multa cominatória. Contudo, com o julgamento definitivo do agravo de instrumento, a controvérsia relativa à substituição da astreinte restou completamente esvaziada, tornando-se prejudicado o seu exame, por perda superveniente do interesse processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a multa cominatória fixada e determinando que, em caso de descumprimento da obrigação no prazo estabelecido, seja realizado o bloqueio judicial de valores necessários ao cumprimento da ordem.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026